Tribunal: TJMT
Processo: 1024009-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024009-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), TAINA AUGUSTA RODRIGUES MACHADO - CPF: 063.187.341-47 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - RENDA MÍNIMA - REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Taina Augusta Rodrigues Machado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante, beneficiária do INSS com renda mensal de R$ 845,64, alega incapacidade de arcar com as custas sem comprometer seu sustento e requer a reforma da decisão.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3o, do CPC, considerando sua renda e o endividamento alegado.

III.

Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, a assistência jurídica gratuita é devida àqueles que comprovam insuficiência de recursos.
4. A presunção de insuficiência para pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso, os documentos apresentados pela agravante demonstram sua hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A pessoa natural que comprova renda insuficiente para arcar com as custas processuais faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Taina Augusta Rodrigues Machado em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra o Banco Agibank S.A., indeferiu o pedido de justiça o benefício da gratuidade, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

A requerente sustenta ser beneficiária do INSS e possui deficiência física comprovada. Alega que, em razão de sua renda mensal no valor de R$ 845,64, não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento. Afirma, ainda, estar endividada em razão de empréstimos consignados, o que agrava ainda mais sua situação financeira.
Diante disso, pleiteia a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 236280165).

Informações prestadas pelo juízo de origem (id. 237097292).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Taina Augusta Rodrigues Machado ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do Banco Agibank S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça o benefício da gratuidade, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão recorre a agravante, sustentando, em apertada síntese, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

A requerente sustenta ser beneficiária do INSS e possui deficiência física comprovada. Alega que, em razão de sua renda mensal no valor de R$ 845,64, não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento. Afirma, ainda, estar endividada em razão de empréstimos consignados, o que agrava ainda mais sua situação financeira.
Diante disso, pleiteia a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu, observa-se que a agravante comprovou documentalmente que sua renda é de R$ 845,64, valor que é insuficiente para cobrir suas despesas básicas. Soma-se a isso o fato de estar endividada, conformo demonstrado nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024